Tribunal: STF
Processo: Rcl 65226
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMENTA: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REMARCAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA EM CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA TESE VINCULANTE FIXADA NO TEMA 335 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. FUMUS BONI IURIS. PARADIGMA QUE ASSEGUROU A VALIDADE DOS TESTES REMARCADOS REALIZADOS ATÉ 15/5/2013. PERICULUM IN MORA. RISCO IMINENTE DE EXONERAÇÃO DE CARGO OCUPADO HÁ MAIS DE DEZ ANOS. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA, AD REFERENDUM DA TURMA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 989, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.